Tribunal: TJBA
Processo: 8116389-11.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8116389-11.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. Advogado(s): ENY BITTENCOURT APELADO: ANALUCIA REIS DE OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. TAXA MUITO SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TERMOS INICIAIS CORRETAMENTE FIXADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ permite a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, quando caracterizada a relação de consumo e demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. 2. Constatada a significativa disparidade entre a taxa de juros pactuada (13,27% a.m. / 346,28% a.a.) e a taxa média de mercado para operações da mesma natureza (8,71% a.m. / 172,46% a.a.), resta caracterizada a abusividade a justificar a limitação dos juros à taxa média divulgada pelo Banco Central. 3. A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, conforme tese fixada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, aplicável aos indébitos cobrados após 30/03/2021, marco temporal da publicação do acórdão. 4. É correta a fixação dos termos iniciais da correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ) e dos juros moratórios a partir do desembolso, em se tratando de responsabilidade contratual. 5. Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, seguindo a ordem de preferência estabelecida no art. 85, §2º, do CPC, e não sobre o proveito econômico, que só é utilizado na ausência de condenação. 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Majorados os honorários para 20% sobre o valor da condenação. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8116389-11.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A. e como apelada ANALUCIA REIS DE OLIVEIRA ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.